Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-90.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS N.o 1002938-90.2019.8.11.0041 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Apelante: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPPLESTE
Apelado: Município de Primavera do Leste
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de cobrança manejada em face do Município de Primavera do Leste, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.
Inconformado, o apelante requer o provimento do apelo.
O Município apresentou contrarrazões ao id.80481978, requerendo o desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 87931970).
É o relatório
Decido.
Compulsando os autos originários, verifica-se que o requerente, ora apelado, requer o recebimento de diferenças salariais, originados da conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, em que foi atribuído à causa o valor de (R$ 1.000,00 (um mil reais), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021) (grifou-se)
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 1.000,00 (um mil reais), é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se. Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado